Tribunal: TJMT
Processo: 0001085-32.2016.8.11.0049
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001085-32.2016.8.11.0049
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANTONIA DE SOUZA - CPF: 022.289.331-12 (AGRAVADO), CAMILA MOURA FEITOZA - CPF: 002.319.471-51 (ADVOGADO), THAYNARA SOUZA BORGES - CPF: 070.734.241-41 (AGRAVADO), NAIARA MORGANA SOUZA BORGES - CPF: 017.606.261-04 (AGRAVADO), NATANAEL PEREIRA BORGES - CPF: 415.964.121-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), NATANAEL PEREIRA BORGES - CPF: 415.964.121-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE NATANAEL PEREIRA BORGES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO – AÇÃO DE INVENTARIO - HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA – AFASTADA A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM O FISCO ESTADUAL - CERTIDÃO QUE COMPROVA A AUSÊNCIA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS - “NADA CONSTA” -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A insurgência recursal do Estado de Mato Grosso, tanto no recurso de apelação, quanto por meio do agravo interno diz respeito à suposta ausência de comprovação da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio.

Entretanto, a parte Agravada comprova por meio das certidões negativas competentes que não há débitos tributários e não tributários vinculados ao nome do
“de cujus”
, razão pela qual não há qualquer ofensa da decisão monocrática quanto ao Tema 1074 do STJ, impondo-se o desprovimento do recurso.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso agravo interno interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão monocrática proferida em id. 225129168, a qual desproveu o recurso interposto pela Fazenda Pública.

O agravante alega que o recurso de apelação interposto não diz respeito ao ITCD, mas sim da necessidade de demonstração de quitação dos débitos do inventariado junto ao fisco estadual para a homologação da partilha, conforme o disposto no Tema 1074 do STJ.

Requer seja exercido o juízo de retratação para dar provimento ao Recurso de Apelação ou que seja submetendo a insurgência ao Colegiado, com o provimento do recurso de apelação.

Contrarrazões apresentadas em id. 233823163, oportunidade na qual a Agravada acosta a certidão negativa de débitos tributários e não tributários Estaduais do
“de cujus”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme dispõe o §2o do artigo 1021 do Código de Processo Civil
“O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta”.

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.

Em que pese os argumentos recursais, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Na origem, trata-se de “Ação de Inventário” em que ANTONIA DE SOUZA figura como inventariante/meeira do espólio Natanael Pereira de Souza.

Após a análise da documentação pertinente e ouvido o Ministério Público, o Juízo
a quo
homologou o plano de partilha e julgou extinto o feito com análise do mérito.

A insurgência recursal do Estado de Mato Grosso, tanto no recurso de apelação, quanto por meio do agravo interno que ora se analisa diz respeito à suposta ausência de comprovação da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio, sustentando que tal ponto não foi devidamente enfrentado pela decisão monocrática de id. 225129168.

Entretanto, conforme já comprovado pela parte Agravada por meio das certidões negativas de id. 180896169 e id. 233823164, não há débitos tributários e não tributários vinculados ao nome do
“de cujus”
.

Conforme dispõe o Tema 1074 do STJ:

No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN.

Dessa forma, demonstrada a ausência de débitos tributários, não há qualquer ofensa da decisão monocrática quanto ao Tema 1074 do STJ.

Logo, considerando que o presente recurso não traz qualquer argumento apto a modificar a decisão recorrida, impõe-se o desprovimento do mesmo pelos fundamentos expostos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
AO AGRAVO INTERNO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024